Tribunal: TJSP
Processo: 0519092-58.2010.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Servidor público estadual – Sexta-parte – Afastamento da aplicação da Lei no 11.960/09 – Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão em cumprimento ao disposto no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil decorrente do julgamento dos REsp no 1.495.146/MG (Tema no 905 – STJ) e RE no 870.947/SE (Tema no 810 – STF) – Decisão da turma

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Servidor público estadual – Sexta-parte – Afastamento da aplicação da Lei no 11.960/09 – Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão em cumprimento ao disposto no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil decorrente do julgamento dos REsp no 1.495.146/MG (Tema no 905 – STJ) e RE no 870.947/SE (Tema no 810 – STF) – Decisão da turma julgadora que contraria a jurisprudência sedimentada no Recurso Especial – Aplicação da Lei no 11.960/09 em relação aos juros de mora, afastada sua aplicação no que tange à correção monetária – Impossibilidade de aplicação da TR – Retratação operada para dar parcial provimento ao recurso do Estado de São Paulo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002082
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0519092-58.2010.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
apelante/apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado/apelante
MÁRIO CANDIDO SANTOS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), LEME DE CAMPOS E EVARISTO
DOS SANTOS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0519092-58.2010.8.26.0000 -Voto no 27.950
2
Voto no 27.950
Apelação no 0519092-58.2010.8.26.0000
Apelantes/Apelado: Estado de São Paulo e Mário Candido Santos
Comarca: 2a Vara da Fazenda Pública de Ribeirão Preto
Juiz: Dr. João Agnaldo Donizeti Gandini
JUÍZO DE RETRATAÇÃO Servidor público estadual
Sexta-parte Afastamento da aplicação da Lei no 11.960/09
Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou
manutenção da decisão em cumprimento ao disposto no
artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil decorrente do
julgamento dos REsp no 1.495.146/MG (Tema no 905

STJ) e RE no 870.947/SE (Tema no 810 STF) Decisão
da turma julgadora que contraria a jurisprudência
sedimentada no Recurso Especial
Aplicação da Lei no
11.960/09 em relação aos juros de mora, afastada sua
aplicação
no
que
tange
à
correção
monetária

Impossibilidade de aplicação da TR Retratação operada
para dar parcial provimento ao recurso do Estado de São
Paulo.
Adotado o relatório de fls. 75, acrescenta-se que, nos termos do v.
Acórdão de fls. 78/84, de Relatoria do E. Des. Oliveira Santos, Segundo Juiz o E.
Des. Evaristo dos Santos e Terceiro Juiz o E. Des. Sidney Romano dos Reis, por
unanimidade de votos, foi negado provimento à apelação interposta pelo Estado de
São Paulo e dado parcial provimento ao recurso adesivo de Mário Candido Santos.
Contra o v. acórdão, o Estado de São Paulo interpôs recursos
especial e extraordinário (fls. 89/100 e 102/108), que foram respondidos (fls. 111/121
e 123/133).
Por fim, em virtude do julgamento do mérito do REsp no
1.492.221/PR (Tema no 905 STJ) e do RE no 870.947/SE (Tema no 810 - STF), o
Excelentíssimo Presidente da Seção de Direito Público determinou a devolução dos
autos à Turma Julgadora, para eventual adequação da fundamentação e/ou
manutenção da decisão, nos termos do art. 1.040, II, do CPC (fls. 139/142).
Instadas as partes para se pronunciarem sobre o julgamento
definitivo dos referidos Temas (fls. 153), apenas o autor se manifestou (fls.156/158).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0519092-58.2010.8.26.0000 -Voto no 27.950
3
É o relatório.
Devolvidos os autos a esta Colenda Câmara em cumprimento ao
disposto no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, verifico que é o caso de
retratação do julgado.
O acórdão negou provimento ao recurso do Estado de São Paulo
que visava, dentre outras questões, a aplicação da Lei no 11.960/09, sob o
fundamento de que somente incidiria sobre os processos ajuizados após sua vigência,
por ser norma de direito material.
Todavia, no julgamento realizado pelo Egrégio Superior Tribunal
de Justiça houve decisão diversa:
“PROCESSUAL
E
ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR
PÚBLICO.
VERBAS
REMUNERATÓRIAS.
CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS DE MORA DEVIDOS PELA
FAZENDA PÚBLICA. LEI 11.960/09, QUE ALTEROU O
ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97. NATUREZA PROCESSUAL.
APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO
QUANDO DA SUA VIGÊNCIA. EFEITO RETROATIVO.
IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS DO ARTIGO 535 DO CPC
INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA
CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O acórdão embargado tratou, de forma fundamentada, de
todas as questões relevantes à solução da lide, sendo certo que: i)
as argumentações atinentes ao artigo 7o, I, da LC 95/98 e à
inconstitucionalidade da Lei n. 11.960/2009 configuram inovação
recursal, e ii) a coisa julgada não impede a aplicação da Lei
11.960/2009, a qual deve ser aplicada de imediato aos processos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0519092-58.2010.8.26.0000 -Voto no 27.950
4
em curso, em relação ao período posterior à sua vigência, até o
efetivo cumprimento da obrigação, em observância ao princípio
do tempus regit actum. Precedentes: AgRg nos EREsp
953.460/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, DJe
25/05/2012; EREsp 935.608/SP, Rel. Min. Castro Meira, Corte
Especial, DJe 06/02/2012; REsp 1.111.117/PR, Rel. Min. Luiz
Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Min. Mauro Campbell Marques,
Corte Especial, DJe 02/09/2010.
2.
Embargos
declaratórios
rejeitados”
(EDcl
no
REsp
1205946/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE
ESPECIAL, julgado em 17/10/2012, DJe 26/10/2012).
Portanto, cabe a esta Colenda Câmara realizar juízo de retratação, a
fim de dar parcial provimento ao recurso do Estado de São Paulo, para admitir a
incidência dos juros de mora, nos termos da Lei no 11.960/09, afastada sua aplicação
quanto à correção monetária.
Isso porque deve ser observado o quanto decidido no julgamento
do RE no 870.947/SE (Tema no 810 - STF) e do REsp no 1.495.146/MG (Tema no
905 STJ).
É sabido que o Eg. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE 870.947/SE, Tema no 810 (DJe 20/11/2017), firmou entendimento no sentido de
que:
“1) o art. 1o-F da/ Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária,
aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0519092-58.2010.8.26.0000 -Voto no 27.950
5
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
É certo, ainda, que, na data de 24/09/2018, o Eg. Supremo Tribunal
Federal havia deferido excepcionalmente efeito suspensivo aos embargos de
declaração opostos pelos entes federativos estaduais, nos autos do RE 870.947/SE,
sob o fundamento de que “a imediata aplicação do decisum embargado pelas
instâncias a quo, antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de
modulação dos efeitos da orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à
realização de pagamento de consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda
Pública, ocasionando graves prejuízos às já combalidas finanças públicas”.
Entretanto, em 03/10/2019, sobreveio o julgamento pelo Eg. STF
que, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos
da decisão anteriormente proferida.
Ou seja, concluído o julgamento do Tema 810, sem qualquer
modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade, impõe-se afastar a
aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09 quanto à correção monetária, por ter fixado
índice considerado inconstitucional, mantida sua aplicação apenas em relação aos
juros de mora.
Nesse particular, cumpre ressaltar a aplicação do REsp no
1.495.146/MG, Tema 905 Recurso Repetitivo, pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, que definiu os índices de correção monetária e de juros de mora aplicáveis
após a declaração parcial de inconstitucionalidade da Lei no 11.960/09, conforme a
natureza da condenação.
E no que se refere às condenações judiciais relativas a servidores e
empregados públicos, assim ficou decidido:
“(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0519092-58.2010.8.26.0000 -Voto no 27.950
6
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5%
ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.”
Desse modo, deve operar-se o juízo de retratação, a fim de dar
parcial provimento ao recurso do Estado para determinar a aplicação de juros de
mora de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da
entrada em vigor da Lei no 11.960/09.
Ante o exposto, pelo meu voto, aceito a conclusão dos autos com
base no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil e opero a retratação do acórdão
nos termos supra.

MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora